Tribunal: TJPA
Processo: 0810382-52.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810382-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ROSILENE CONCEICAO CARVALHO BELICHA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0810382-52.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO - OAB/CE 18.663

AGRAVADO: ROSILENE CONCEICAO CARVALHO BELICHA

ADVOGADO: JOÃO PAUTO ÉSTEVES DE OLIVEIRA MEIO – OAB/PA 17.382

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE PORTADORA DE CANCER DE OVÁRIO. NEGATIVA DE TRATAMENTO COM MEDICAÇÃO INDICADA PELO MÉDICO ASSISTENTE DESCABIDA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe e Sistema Libra do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, objetivando a reforma do interlocutório de id. 95593792, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou a troca da medicação antes deferida pela medicação ZEZULA (NIRAPARIBE) 100 mg, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em razão de a recorrente não ter fornecido a autora, a medicação determinada anteriormente pelo Juízo, a despeito de várias determinações do juízo de origem nesse sentido, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por ROSILENE CONCEIÇÃO CARVALHO BELICHA em desfavor de
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA (Proc. nº 0800229-27.2023.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 14863821, a Agravante aduz que, sendo o médico solicitante credenciado ou não, compete saber a Operadora de Plano de Saúde, através de sua auditoria, analisar se todos os exames foram devidamente realizados, se o tratamento é adequado, isso porque não se está discutindo a autorização de um simples procedimento, mas
sim de um tratamento de alta complexidade, que poderia trazer sérios riscos à saúde da paciente, caso não fossem observadas todas as questões inerentes.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para fins de suspender a eficácia de decisão e, ao final, seja casado o decisum.

Decisão Monocrática de id. 15071689, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ofertadas no id. 15573146, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ... de ... de 2023.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Ab initio destaco que fora interposto recurso de Agravo interno (id. 15499136) em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (id.

15071689), o qual julgo prejudicado ante o presente julgamento de mérito do recurso de Agravo de instrumento.

No caso em tela, consta da petição inicial (ID. 84462129 dos autos originários) que a autora, ora agravada, foi diagnosticada com neoplasia maligna do ovário, com acometimento peritoneal- CID C56.

Inicialmente, na data de 03/01/2023, foi deferida pelo Juízo de Piso, a tutela de urgência para que a HAPVIDA, ora agravante disponibilizasse o tratamento indicado pelo médico especialista em ONCOLOGIA, Dr. Eriksen Gonçalves, CRM 12944, qual seja: prescrição de Bevacizumab no câncer de ovário em associação a carboplatina e doxorrubicina lipossomal (id. 84465564 dos autos originários).

Ocorre que, em razão da recusa da recorrente em dar cumprimento à ordem judicial, houve piora no quadro da paciente, tendo a parte autora juntado aos autos um Laudo Médico atualizado – datado de 02/06/2023 - com o histórico de sua doença e respectivos tratamentos já realizados pela autora, no qual consta expressamente a recomendação com prescrição de uso do medicamento “ZEJULA (NIRAPARIBE) 100mg.

O referido laudo médico (id. 94267936 dos autos originários) esclarece que a autora deve realizar agora, o tratamento com a medicação ZEJULA (NIRAPARIBE) 100 MG, em razão de não ter sido realizado o tratamento com a medicação anterior (BEVACIZUMABE) que não fornecida pela ré, a despeito de várias determinações do Juízo singular nesse sentido.

De modo que a recusa no fornecimento da medicação, ocasionou a piora no quadro de câncer de ovário da paciente e a necessidade do tratamento com uso da medicação, ora questionada pela reclamada.

Assim, em análise perfunctória sobre os fundamentos recursais, bem como dos documentos acostados, compreendo correta a decisão recorrida, considerando a necessidade do tratamento ante a enfermidade apresentada pelo recorrido e seu respectivo quadro clínico.

Ademais, cabe somente ao médico que acompanha o paciente e não à junta médica da recorrente, indicar qual o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge a agravada.

A jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que o plano de saúde deve providenciar o tratamento necessário ao paciente e prescrito pelo médico assistente.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ACÃO DE OBRIGACÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA TOTAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO APÓS JUNTA MÉDICA. INADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, "caput", do CPC. INDICAÇÃO DO TRATAMENTO E DA TÉCNICA A SER UTILIZADA QUE É INCUMBÊNCIA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20021418920228260000 SP 2002141-89.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO MÉDICO. ECOENDOSCOPIA ALTA. CONFIRMAÇÃO DE DIAGNÓSTICO. NEOPLASIA SEROSA NO PÂNCREAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. JUNTA MÉDICA. DIVERGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. (TJ-PE - AI: 00097152320198179000, Relator: ADALBERTO DE OLIVEIRA MELO, Data de Julgamento: 21/12/2020)

Ressalta-se ainda que, o descumprimento de ordem judicial se trata de grave ofensa à estrutura judiciária, classificada, inclusive, como crime de Desobediência pelo Código Penal (art. 330 CPB).

Neste sentido, a Justiça deve adotar as ferramentas necessárias para garantir a sua integral efetividade e agir diante de claro descumprimento de ordem judicial, cabendo ao Magistrado, inclusive determinar, dentre outras medidas, a prisão do administrador do plano de saúde, responsável pelo cumprimento da ordem judicial, além da condenação em litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, que poderão ser aplicadas tanto pelo Juízo singular quanto por este Juízo ad quem, em caso de se constatar abuso de direito e litigância de má-fé.

Outrossim, no que concerne ao preenchimento dos requeridos para concessão da tutela recursal, entendo que não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Não bastasse isso, consta nos autos (id. 94270191 dos autos originários) a informação de que a medicação Niraparibe (Zejula) está incluída no rol da ANS, de cobertura obrigatória dos planos de saúde.

Assim, em que pese a decisão da junta médica no sentido de afastar a necessidade do tratamento prescrito pelo médico assistente, entendo que cabe somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado em vista de obter a cura da doença que atinge o agravado.

É entendimento uníssono da jurisprudência que a recomendação para determinado tratamento é de ordem médica e é o profissional que detém o conhecimento técnico sobre os meios empregados para a cura da doença que acomete o paciente. É de sua responsabilidade a orientação terapêutica, não cabendo às operadoras substituírem os técnicos neste mister, sob pena de se colocar em risco a saúde e a vida do consumidor; Prescrita a necessidade de tratamento com uso de “ZEJULA (NIRAPARIBE) 100mg” pelo médico assistente da autora e estando o procedimento no rol da ANS, resta configurada a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência requerida.

Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também resta atendido, uma vez que o médico especialista que assiste a agravada declara a necessidade desse tratamento para doença gravíssima – CÂNCER DE OVÁRIO – sendo indiscutível o permanente risco de agravamento de seu quadro clínico com o comprometimento de sua saúde, na medida em que o retardo no tratamento importa em potencial risco de agravamento da doença e à própria vida da paciente.

Assim, também não se faz presente o periculum in mora alegado pelo agravante, uma vez que o interlocutório guerreado não implica em risco de dano grave ou impossível reparação à empresa recorrente.

Em verdade, a agravante não apresentou nenhuma justificativa plausível para a negativa, como a não cobertura para o evento ou ausência da medicação ou procedimento no rol da ANS, de maneira que o tratamento indicado pelo médico assistente deve prevalecer.

Dessa forma, por não restar evidenciado o perigo de dano ou mesmo a probabilidade de provimento do recurso ante as diversas questões fáticas apresentadas, razão pela qual, não merece reforma o decisum ora atacado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023